Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005160-08.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (APELADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

direito tributário e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. protesto indevido.
iptu
. imóvel não pertencente ao autor. dano moral configurado. quantum indenizatório adequado. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o ente municipal, determinou a baixa de protestos e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade civil do Município pelo protesto indevido de dívidas de IPTU em nome do autor; e (
ii
) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3.
Restou incontroverso que o autor jamais foi proprietário do imóvel objeto da cobrança de IPTU, conforme comprova a certidão de matrícula juntada aos autos, permanecendo o bem registrado em nome da construtora.

4.
O protesto indevido do nome do autor por dívidas de IPTU referentes a imóvel que nunca lhe pertenceu configura falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal
.

5.
O dano moral decorrente de protesto indevido configura-se
in
re

ipsa
, sendo presumido e independente de comprovação específica, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta do Município, que manteve os protestos mesmo após o pagamento dos débitos, e os transtornos causados ao autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
:

"1. O protesto indevido de dívida tributária em nome de pessoa que não é proprietária do imóvel configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando a responsabilidade objetiva do ente municipal. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta do ofensor e a finalidade pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6º; CTN,
arts
. 32 e 34; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT -
N.U.
0002876-09.2018.8.11.0100
,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, R el. D es. M árcio V idal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.3.2024
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025444520208110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de
C
uiabá-MT
que julgou procedente
s
o
s
pedido
s

formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com indenização por danos morais.

Alega
que, a
pesar de não ser proprietário do imóvel, foi surpreendido com dois protestos em seu nome, ambos
lavrado
s
pel
o 4º Serviço Notarial de Cuiabá, tendo como protestante o Município de Cuiabá
, fato que lhe causou dano moral.

A sentença recorrida declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Município de Cuiabá em relação às dívidas de IPTU objeto dos autos, determinou a baixa dos protestos lavrados em desfavor da parte autora e a exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão
e juros de mora a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que não há que se falar em qualquer nexo causal entre sua conduta e o alegado dano moral sofrido pela parte recorrida, pois não houve comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito pela Fazenda Municipal.

Argumenta que o desfazimento do negócio imobiliário entre o apelado e a Imobiliária e Construtora São José Ltda. não exime ambos de informar o ocorrido à Fazenda Municipal, em homenagem aos princípios da publicidade e da boa-fé. Alega
, ainda,
que não se revela plausível exigir que o Ente Municipal realize o controle universal de todos os negócios jurídicos a serem consumados por seus potenciais contribuintes. Por fim, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o imóvel sequer constava transferido para seu nome, não havendo razão para o Município protestar seu nome sem a certificação da transferência de fato do imóvel.

Afirma que o proprietário da construtora, ao ser notificado dos protestos, efetuou o pagamento dos títulos e protocolou junto à procuradoria do município o reembolso dos valores, momento em que não houve a baixa dos protestos, necessitando o apelado ingressar com a presente ação. Ressalta que o Município
somente providenciou a retirada dos
protestos em 17
.
10
.
2022,
apesar

d
o pagamento
ter sido realizado
pelo proprietário da construtora em 03
.
05
.
2018,
e
inserido
indevidamente
em 13
.
01
.
2020
, após a quitação da dívida
.

P
or não vislumbrar interesse público primário na demanda
, desnecessário o envio
à
Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável decorrente do protesto indevido de dívidas de IPTU em nome do apelado, bem como, subsidiariamente, do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Alega o autor que, e
mbora não fosse proprietário do imóvel, foi surpreendido com a lavratura de dois protestos em seu nome, ambos registrados pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá, tendo como protestante o Município de Cuiabá. Os títulos protestados referiam-se a débitos de IPTU de imóvel que nunca integrou seu patrimônio, nos valores de R$ 10.530,86 e R$ 11.549,91, totalizando R$ 22.080,77, sendo os apontamentos realizados em 13
.
01
.
2020.

Com fundamento nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, é possível afirmar que a exigência legítima do IPTU pressupõe o preenchimento de dois requisitos essenciais e cumulativos: a existência de propriedade,

domínio útil ou posse de bem imóvel situado em zona urbana do Município (fato gerador),
e a condição de proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título como sujeito passivo da obrigação tributária.

O artigo 32 estabelece que o simples fato de deter a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel configura o fato gerador do imposto. Já o artigo 34 define quem está legalmente obrigado ao pagamento: o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

Portanto, para que o Município possa exigir validamente o recolhimento do IPTU, é indispensável que o sujeito contra quem a cobrança é dirigida detenha uma dessas situações jurídicas em relação ao bem, não podendo ser responsabilizado aquele que não figure como proprietário, possuidor ou titular do domínio útil, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, restou incontroverso que o apelado jamais foi proprietário do imóvel objeto da cobrança de IPTU que gerou os protestos em seu nome. A certidão de matrícula juntada aos autos comprova que o imóvel nunca esteve registrado em nome do apelado, permanecendo como proprietária a Imobiliária e Construtora São José Ltda.

(Id 289903985
e Id 289904866
)
.

O Município apelante argumenta que o desfazimento do negócio imobiliário não o exime de informar o ocorrido à Fazenda Municipal. Contudo, tal argumento não prospera, pois, como bem destacado na sentença, o imóvel sequer chegou a ser transferido para o nome do apelado, não havendo que se falar em desfazimento de negócio, mas sim em negócio não concretizado.

A alegação
de que o autor realiz
ou
o pagamento do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), o que teria gerado a transmissão automática da titularidade do imóvel
, foi rechaçada pela prova documental (Id 289904853).

Conforme comprovado nos autos,
o ITBI foi pago pela própria construtora, que posteriormente solicitou e obteve a restituição do tributo junto ao Município, conforme nota de restituição juntada aos autos
(Id 289904865 e Id 289904867)
.

Apesar do pagamento realizado (03.05.2018) e do pedido formal de reembolso, o Município manteve indevidamente os protestos ativos em nome do apelado
. Somente após o ajuizamento da presente ação e a concessão da tutela de urgência é que o Município procedeu à retirada dos protestos, o que ocorreu em 17.10.2022.

Estes fatos demonstram que o Município de Cuiabá protestou indevidamente o nome do autor por débitos de IPTU referentes a um imóvel que nunca lhe pertenceu, e manteve os protestos
, por um período significativo,
mesmo após o pagamento dos débitos pela construtora, configurando evidente falha na prestação do serviço público e gerando danos morais ao autor, que teve seu crédito restringido indevidamente.

Nesse contexto, resta configurada a responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados ao apelado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em
análise
, o Município de Cuiabá, ao protestar indevidamente o nome do apelado por dívidas de IPTU referentes a imóvel que nunca lhe pertenceu, causou-lhe danos de ordem moral, que devem ser reparados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o protesto indevido gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação específica:

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE– RECURSOS PROVIDOS.

1.A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

2.Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art.

90

do

CPC/2015
.

(N.U

0002876-09.2018.8.11.0100
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES.

MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.3.2024,
Publicado
no DJE 22.3.2024)

No que
se refere ao montante
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta do Município, que manteve os protestos mesmo após o pagamento dos débitos, e os transtornos causados ao apelado, que teve seu nome negativado indevidamente por dívidas que não eram suas.

Cabe ressaltar que o valor dos protestos somados alcançava R$ 22.080,77, o que demonstra a proporcionalidade da indenização fixada em R$ 10.000,00.

Ademais, o valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado indenizações em patamares semelhantes em casos análogos:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I .
Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja a indenização por danos morais; e (
ii
) se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3. O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
j .
13.9.2011;
TJMT, N.U 1001924-50 .2017.8.11.0002,
Rela .
Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6 .2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8 .11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j .
21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94 .2020.8.11.0001,
Rel
. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025444520208110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

Portanto, não há razão para a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00, como pretende o apelante, pois tal montante seria insuficiente para compensar os danos sofridos pelo apelado e para desestimular o Município a reiterar condutas semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Considerando que houve sucumbência recursal, tendo o apelante decaído integralmente de suas pretensões no recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% sobre o
proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025